Tribunal: TJSP
Processo: 2324621-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DOS DÉBITOS MENSAIS DIRETAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - REQUISITOS PREENCHIDOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA – MEIO COERCITIVO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.